Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RÉU BRUNO. INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. IMTEMPESTIVIDADE. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. ACUSADO HÓFINI. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 CPP. REJEITADA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO MANTIDO. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído.
2. A interposição de apelação criminal fora do prazo estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal implica o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.
3. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo restaram devidamente demonstradas por meio da prova oral, bem como pelo reconhecimento pessoal dos acusados, efetuados pela vítima e pelas testemunhas, em sede inquisitorial e confirmados em juízo.
4. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra das vítimas assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
5. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
7. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa.
8. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima e de outras testemunhas demonstram o emprego do armamento.
9. Recurso do acusado BRUNO não conhecido; apelo do réu HÓFINI conhecido e desprovido.